Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio judicial via SISBAJUD, comumente denominada “teimosinha”, no curso de execução de título extrajudicial. A parte agravante fundamenta o pedido na alegação de movimentação financeira dispersa da parte executada, visando ampliar as chances de êxito da constrição patrimonial com a renovação automática por 30 (trinta) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio judicial via SISBAJUD (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta0 dias, à luz da efetividade da execução e da razoabilidade da medida diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 797 do CPC dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, mas essa diretriz deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da viabilidade prática da medida.
4. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) deve ser justificada por elementos concretos que indiquem a existência de ativos ocultos ou movimentação financeira relevante, o que não ocorreu no caso.
5. O art. 5o, LXXVIII, da CF assegura a todos a razoável duração do processo, o que impõe limites ao uso de medidas que onerem de forma excessiva a estrutura judiciária, como a emissão diária de ordens de bloqueio automatizadas.
6. A mera alegação de dispersão bancária, desacompanhada de provas ou fatos novos relevantes, não justifica a sobrecarga do sistema com nova rodada de ordens automatizadas.
7. A jurisprudência que admite a "teimosinha" deve ser interpretada conforme as especificidades do caso concreto, não como autorização irrestrita para sua aplicação sistemática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A execução deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da viabilidade prática das medidas executivas, mesmo quando promovida no interesse do exequente.
2. A reiteração automática de ordens de bloqueio judicial via SISBAJUD (“teimosinha”) exige demonstração concreta de movimentação ou ocultação patrimonial relevante.
3. A reiteração indiscriminada de ordens automatizadas, sem base fática robusta, compromete a eficiência da prestação jurisdicional e viola o princípio da razoável duração do processo.